Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702188-29.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PRO-MORADIA DOS AMIGOS DO NORDESTE/DF - ASSCOMIDE, ASSOCIAÇÃO DOS SEM LAR DO GUARÁ E REGIÕES ADMINISTRATIVAS, ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO DF RECORRIDO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO.NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE ENTREGA DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CUMPRIMENTO. QUESTIONAMENTO DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS PROJETOS COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se os documentos juntados em sede de apelação não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC, pois produzidos em data anterior à propositura da inicial, não devem ser conhecidos, pois colacionados em momento processual indevido. 2. Mesmo que a prestadora de serviço tenha sido culpada pela rescisão do contrato, os serviços devidamente prestados devem ser remunerados, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. 3. Não cabe a inversão da cláusula penal se esta não foi estabelecida para o caso de rescisão contratual, mas sim como multa para situação específica. 4. Para que se afirme que o réu não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, e se julgue procedente o pedido formulado pelo autor, é condição sine qua non a afirmação prévia de que o requerente comprovou o fato constitutivo de seu direito. 5. Apelação não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 348, 355, inciso II, todos do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que o processo foi julgado antecipadamente, sem a oportunidade de instrução probatória. Defendem a ausência de boa-fé da recorrida na elaboração do contrato e que a resolução do negócio celebrado se deu por sua culpa exclusiva. Apontam nulidade de cláusula contratual, por ser irrazoável, desproporcional, assimétrica, não isonômica e eivada de má-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à indicada violação aos artigos 6o, 348, 355, inciso II, todos do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Contudo, é incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de elaboração de projetos de arquitetura para a construção de unidades habitacionais. Também não há controvérsia de que os projetos foram realizados e fornecidos pela parte autora e, mesmo após a rescisão do contrato, estes não foram ressarcidos pelas rés. Além disso, denota-se que as partes ajustaram, expressamente, nas cláusulas segunda e terceira do contrato de ID no 46874238 – pág. 2, que os custos dos projetos arquitetônicos seriam de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que as rés, mesmo nas hipóteses de anulação ou rompimento da avença, deveriam arcar com os referidos valores, o que, diferentemente do argumentado pelas recorrentes, englobaria o caso de revogação do edital, uma vez que, no final, resultou o rompimento da avença (ID 54554012 - Pág. 6). No que tange à pretensão de inversão da cláusula penal em desfavor da apelada, sob o argumento de que esta foi a culpada pela rescisão do contrato, de igual modo não lhes assiste razão. Isso porque, referida cláusula prevê, unicamente, a indenização por eventuais consultorias e planejamentos prestados pela contratada à contratante, o que foi, conforme dito, cumprido pela apelada. Assim, não cabe a inversão da cláusula décima terceira, uma vez que se trata de multa para situação específica, e não para rescisão contratual decorrente de culpa de uma das partes (ID 54554012 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 11/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002